Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711667-27.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO JR LTDA EMBARGADO: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES D E C I S Ã O Após decretada a falência da empresa AUTO POSTO JR LTDA, foi interposta apelação a qual foi negada seguimento, por se tratar de recurso incabível em face de decisão. Ciente do desfecho, a empresa AUTO POSTO JR LTDA apresenta petição, nomeada como “embargos de declaração”, na qual descreve que realizou o pagamento do débito exigido pelo credor do pedido falimentar e que, ante o pedido elisivo retardatário, entende ser possível a reversão dos efeitos do decreto da falência. Incumbe registrar que o pedido formulado, em sede de “embargos de declaração”, carece dos requisitos recursais próprios, pois o não conhecimento do apelo não deixa margens a qualquer dúvida, omissão ou contradição (art. 1.022, do CPC). Já as razões recursais apresentadas não se prestam para infirmar a decisão monocrática que não conheceu do apelo, o que implica em ofensa ao princípio da dialeticidade e, novamente, redunda em inadequação da via eleita. Neste sentido, não conheço da pretensão exposta na petição de ID 26713890, que deve ser submetida ao juízo singular, onde a ação terá seu seguimento. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora